Tribunal: TJSP
Processo: 2294325-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2.017 – Exceção prévia de executividade acolhida – Compromisso de compra e venda registrado que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal, já que não realizada a transferência de titularidade no Cartório de Registro de Imóveis – CC, art. 1.245 e § 1o - CTN, arts. 32, 34, 123 e 130 - Legitimidade passiva concorrente –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2.017 – Exceção prévia de executividade acolhida – Compromisso de compra e venda registrado que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal, já que não realizada a transferência de titularidade no Cartório de Registro de Imóveis – CC, art. 1.245 e § 1o - CTN, arts. 32, 34, 123 e 130 - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Decisão reformada - Recurso provido.